Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS VALORES EXECUTADOS E O TÍTULO JUDICIAL. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado para reconhecer a inexigibilidade da obrigação principal, ao fundamento de que os valores executados não decorrem do contrato declarado nulo na sentença, mas de relação jurídica com instituição diversa, extinguindo parcialmente a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de correspondência entre os valores executados e o título judicial, viola a coisa julgada material; (ii) estabelecer se é possível, em sede de impugnação, reconhecer a inexigibilidade da obrigação quando os valores cobrados não se vinculam ao título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutável a decisão de mérito, mas seus efeitos se limitam aos contornos objetivos do título executivo, não alcançando situações fáticas distintas daquelas nele reconhecidas.
4. A sentença exequenda vincula a condenação à restituição em dobro aos descontos realizados com base em contrato específico declarado nulo, não possuindo caráter genérico.
5. O controle de correspondência entre os valores executados e a obrigação fixada no título não configura rediscussão do mérito, mas verificação da adequação da execução.
6. O art. 525, § 1o, do CPC autoriza a arguição de inexigibilidade da obrigação quando ausente vínculo entre a execução e o título judicial.
7. A alegação de que os descontos decorreram de contrato diverso e foram realizados por outra instituição não afasta a coisa julgada, mas demonstra possível inadequação da execução ao título.
8. A prova dos autos evidencia que o contrato mantido com o executado foi cancelado anteriormente ao período dos descontos indicados, inexistindo demonstração de que tais valores decorreram do contrato declarado nulo.
9. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo inviável exigir obrigação não contemplada na condenação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada material não autoriza a extensão da condenação a fatos diversos dos delimitados no título executivo.
2. É cabível o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em impugnação ao cumprimento de sentença quando os valores executados não guardam correspondência com o título judicial.
3. O controle de adequação da execução ao título não configura rediscussão do mérito, mas observância aos limites objetivos da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 525, § 1o.